Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001060-41.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[KECIA RUBIA DE SOUZA - CPF: 495.525.381-49 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBROS DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, SRS. MARLON PINHEIRO NES, ALEXANDRE CANDIDO e BRUNO CESAR PINTO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – LEI No 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE –
SENTENÇA RATIFICADA.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

Nos termos do art. 20, §3o, da Lei no 3.797/2012, “o interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional”.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M. A
lexandre Elias Filho
, que concedeu em parte a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1001060-41.2019.8.11.0002, impetrado por
KECIA RUBIA DE SOUZA,
em face do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
para determinar a imediata progressão funcional para a classe e nível do respectivo cargo, na Classe B, Nível 3
.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional da Autora, na Classe B, Nível 3, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 40271966 e 40271967.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 40901956.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M.
Alexandre Elias Filho,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 1001060-41.2019.8.11.0002, impetrado por
KECIA RUBIA DE SOUZA
,
em face
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande
,
objetivando a concessão liminar para a imediata progressão funcional, para o
nível 3, classe B,
a partir da data em que adquiriu o direito à progressão.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, como é o caso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora efetiva no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional, da
"Classe A, Nível 1 "
para a
"Classe B, nível 3"
.

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei no 3.797/2012, como se vê:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I- progressão nos níveis;

II- promoção nas classes;

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos
.

Lei Complementar n. 4.007/2014

Art. 1
o
- A lei complementar n. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...)

Art. 19. (...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21. A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22. As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Da mesma maneira, o art. 24 do supracitado diploma legal dispõe sobre a progressão horizontal:

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional

a) Classe A – formação específica de ensino médio e profissionalização específica;

b) Classe B – habilitação em grau superior e profissionalização específica;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização específica;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata e profissionalização específica;

A norma supracitada dispõe, como requisito para a progressão, apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Básica Municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

No caso da Impetrante, o pedido formulado na inicial limita-se ao enquadramento de classe, por tempo de serviço.

Com efeito, como restou devidamente fundamentado na sentença, percebe-se que a Impetrante cumpriu os requisitos para elevação do nível 1 para 3, por ter cumprido o interstício de 3 (três) anos exigido para a progressão vertical no momento da propositura do mandamus, desde sua admissão em 23/11/2012.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (TJ/MT. 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22/05/2019).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 3.797/2012 E 4.093/2015 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – SENTENÇA MANTIDA – AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002051-51.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional. Se o servidor comprova que possuía mais de 25 anos de serviço prestado ao Município e especialização na área pedagógica, deve ser enquadrado na classe C, nível 9. (N.U 1004044-66.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

Nessa quadra, a sentença está correta e deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021